Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-78.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LIAME SUBJETIVO EVIDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes imputado aos réus, sobretudo pela confissão judicial de um deles, depoimento de duas vítimas e do policial condutor do flagrante, é elemento robusto e suficiente para manter o decreto condenatório.

2. O réu que conduz o veículo da fuga, tentando despistar a polícia e que, após tal veículo ser parado apenas em razão de disparo de arma de fogo contra o pneu, ainda tenta fugir a pé, demonstra incontestável contribuição para o crime, denotando notório liame subjetivo com aquele que subtraiu a res furtiva mediante ameaça.

3. Impróprio o pedido da defesa de utilizar fração para fixação da pena-base que torne a reprimenda mais severa do que a fixada, diante do imperativo da impossibilidade da reformatio in pejus.

4. A despeito do reconhecimento da circunstância da menoridade relativa, eventual redução não pode conduzir a pena provisória aquém do mínimo legal, conforme óbice do Enunciado no 231, da Súmula do Superior Tribunal.

5. Recurso conhecido e desprovido.